Tribunal: TJMT
Processo: 1061687-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061687-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE ARRUDA - CPF: 000.644.701-56 (RECORRENTE), MARIANA LANDEIRO NASCIMENTO - CPF: 857.670.215-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1061687-72.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MARCELO MARTINS DE ARRUDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ATRASO DE VOO (
ACIMA DE
09 H
ORAS)
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
A
LTERAÇÃO DO AEROPORTO DE CONEXÃO.
TRECHO FINAL REALIZADO POR MEIO TERRESTRE.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS
AO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual o Reclamante afirma que o voo contratado junto a Reclamada sofreu alteração. Assim, foi reacomodado em outro voo que chegou ao
destino final
com atraso superior a 09 (nove) horas, além de ter feito o trajeto para o
destino final
de ônibus. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença, razão pela qual, com fulcro no artigo 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao feito. A Reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea responde solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários, podendo ser apenas um ou conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora. Imperativa, assim, a rejeição da preliminar sob o fundamento de ilegitimidade passiva da Reclamada. Superadas as preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Afirma o Reclamante que adquiriu passagem aérea, tendo como ponto de partida Cuiabá/MT e
destino final
Maceió/AL, com conexão em Campinas/SP. Sustenta que a chegada ao
destino final
estava prevista para
às
02h25min do dia 05/10/2023 (ID 132572634). Discorreu que ao chegar no aeroporto de Cuiabá/MT, foi informado que o voo entre Cuiabá/MT à Campinas/SP estava atrasado. Tendo sido informado posteriormente que, o voo de conexão - Campinas/SP foi alterado em horário e trajeto, com nova previsão de chegada para o dia 05/10/2023 às 11h50min, em Recife/PE, devendo o autor finalizar o trajeto até Maceió/AL de ônibus. Em sua contestação, a reclamada alegou que o atrasou no primeiro trecho foi de apenas 56 minutos, em razão de manutenção da aeronave. Alega que reacomodou a Reclamante em outro voo sem custos e que prestou assistência material. Deste modo, restou incontroverso nos autos o atraso narrado pela Reclamante. Tal alteração rendeu atraso superior a 09 (nove) horas, posto que a parte autora ainda teve que completar o trajeto de ônibus até o
destino final
, que comprovadamente leva mais de 03 (três) horas de duração (ID 132572640), restando evidente a falha na prestação do serviço. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2- Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in
re

ipsa
”. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado na sentença. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023) RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AEREONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 9 (NOVE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1070550-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In
casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 10 (dez) horas para o requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2. Alegação da recorrente de que o atraso se deu devido manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado, levando em consideração, inclusive, a capacidade econômica de vítima e do ofensor. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Brenda
Paiter
Boscardin Zaina Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada pelo sistema. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a)
o
atraso do voo
ocorreu em razão de obstrução
do tráfego aéreo

e necessidade de manutenção da aeronave; b) não houve
dano moral
; e c)
o
quantum
indenizatório

fixado n
a sentença é excessivo. Requereu a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os pedidos da inicial.

3.
As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Responsabilidade civil.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Tratando-se de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. No caso concreto, a alegação de
que o atraso do voo ocorreu pela
necessidade de manutenção preventiva da aeronave
, ou mesmo a obstrução do tráfego aéreo,
é considerada fortuito interno, e não externo, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da companhia aérea (N.U 1062705-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024; N.U 1036479-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; e N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

5
.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo

superior a
9
h (nove
horas
)

em razão da
alteração unilateral d
a
conexão
,
somado ainda
à
ausência

de
assistência material e de
alternativas

viáveis
para
o término d
a viagem
, assim como pelo fato de que esta ocorreu por via terrestre,
são hipóteses que
claramente ultrapassam o mero dissabor e
caracterizam o dano moral.
Nesse mesmo sentido
(N.U 1001962-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023).

6
. A propósito, a sentença ponderou devidamente que a referida alteração do voo originariamente contratado “
rendeu atraso superior a 09 (nove) horas, posto que a parte autora ainda teve que completar o trajeto de ônibus até o destino final, que comprovadamente leva mais de 03 (três) horas de duração (ID 132572640), restando evidente a falha na prestação do serviço
”
, assim como
o consequente dano moral decorrente dos inúmeros infortúnios ca
usados.

7
.
Q uantum indenizatório do dano moral. O quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a
necessidade

aderir
a
meio
de
transporte

diverso

ao

contratado
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1001845-22.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

8
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em 2
0%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024